Tribunal: STJ
Processo: 0044266-68.2011.8.16.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1863751 - PR(2020/0046240-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JORGE AUGUSTO DERVICHE CASAGRANDE
ADVOGADOS
: DEBORAH DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - DF035514
MARINA GONDIN RAMOS - DF042229
JULIANA SANINE PONICH VAZ - PR059404
AGRAVADO
: MARCELO ZANON SIMÃO
AGRAVADO
: RUBENS ACLESSIO SIMAO
AGRAVADO
: FABIO ZANON SIMAO
ADVOGADO
: MARLUS HERIBERTO ARNS DE OLIVEIRA - PR019226
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. ÓBICES SUMULARES.
1- Agravo interno manejado em face de decisão da Presidência que não admitiu embargos de
divergência em recurso especial, diante da a) inviabilidade de comprovação de dissídio em
matéria de alegada violação ao
do
, b) por demandar análise casuística e c)
art. 535
CPC/1973
pela incidência das Súmulas 7 e 315 do STJ, uma vez que o acórdão embargado não apreciou o
mérito da controvérsia nos pontos indicados.
2- Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
13/05/2026
19/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), João
Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56973911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/05/2026 19:28:46
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 0be877cc-c02c-481e-9596-8af577dfb73d

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1863751 - PR(2020/0046240-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JORGE AUGUSTO DERVICHE CASAGRANDE
ADVOGADOS
: DEBORAH DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - DF035514
MARINA GONDIN RAMOS - DF042229
JULIANA SANINE PONICH VAZ - PR059404
AGRAVADO
: MARCELO ZANON SIMÃO
AGRAVADO
: RUBENS ACLESSIO SIMAO
AGRAVADO
: FABIO ZANON SIMAO
ADVOGADO
: MARLUS HERIBERTO ARNS DE OLIVEIRA - PR019226
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. ÓBICES SUMULARES.
1- Agravo interno manejado em face de decisão da Presidência que não admitiu embargos de
divergência em recurso especial, diante da a) inviabilidade de comprovação de dissídio em
matéria de alegada violação ao
do
, b) por demandar análise casuística e
art. 535
CPC/1973
c) pela incidência das Súmulas 7 e 315 do STJ, uma vez que o acórdão embargado não apreciou
o mérito da controvérsia nos pontos indicados.
2- Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Jorge Augusto Derviche Casagrande contra
decisão da Presidência que não admitiu os embargos de divergência, assentando, em síntese: (i)
quanto aos paradigmas AgInt no
e
, que o alegado
AREsp n. 726.311/RJ REsp n. 1.742.132/PR
dissídio em torno da violação ao
inc. II, do CPC não autoriza, em regra, o cabimento
art. 535,
dos embargos de divergência, por envolver solução casuística e dependente das particularidades
de cada processo; e (ii) quanto aos paradigmas EDcl no
e AgInt nos EDcl
REsp n. 914.336/MS
no
, que o acórdão embargado havia concluído pela impossibilidade de
AREsp n. 953.993/RJ
análise do mérito do recurso especial, no ponto objeto da divergência, em razão da incidência da
Súmula n. 7 do STJ, o que atrairia o óbice da Súmula n. 315 do STJ.
Na peça recursal, o agravante sustenta, em resumo, que a divergência referente ao
inc. II, do CPC do 1973 seria passível de exame, porque a questão jurídica consistiria
art. 535,
Documento eletrônico VDA55843276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/04/2026 21:33:13
Código de Controle do Documento: 72f986ae-fc66-4f00-9085-a27ce4abbdc7

no dever de o órgão julgador se manifestar sobre todos os elementos potencialmente aptos a
infirmar a conclusão adotada, notadamente documentos que, segundo a sentença, amparariam o
exercício regular de direito pelo recorrente.
Afirma, ainda, que não seria aplicável a Súmula n. 315 do STJ, pois o caso não
trataria de agravo em recurso especial sem exame do mérito, mas de recurso especial apreciado
diretamente por esta Corte, sendo possível a revaloração jurídica dos fatos para afastar a
condenação por danos morais, à luz do exercício regular de direito e da inviolabilidade do
advogado em manifestações proferidas em CPI.
É o relatório.
VOTO
Sem maiores digressões, adianto que o agravo interno não merece provimento.
No que concerne ao primeiro fundamento, não se verifica desacerto ao se concluir
pela inviabilidade de embargos de divergência fundados, exclusivamente, em suposta afronta ao
II, do
.
art. 535,
CPC/1973
Como consignado no
recorrido, a jurisprudência desta Corte é pacífica no
decisum
sentido de que a verificação de omissão ou deficiência de fundamentação reclama exame
individualizado das peculiaridades de cada causa, o que, em regra, impede a configuração de
dissídio de teses propriamente dito.
A decisão agravada expressamente invocou precedentes da Corte Especial nessa
linha, ressaltando a inadequação do confronto em embargos de divergência quando a
controvérsia gira em torno da aplicação dos arts. 535 do
, 489, § 1o, e 1.022 do CPC
CPC/1973
atual.
As razões do agravo interno não infirmam esse fundamento.
Embora o agravante sustente que houve desconsideração de documentos relevantes e
que a questão seria muito simples, sua argumentação reafirma a necessidade de examinar o
contexto concreto do processo para aferir se os elementos probatórios e as alegações
efetivamente impunham manifestação específica do Tribunal de origem.
Isso apenas confirma o caráter casuístico da controvérsia, incompatível com a via
dos embargos de divergência, tal como assentado na decisão agravada.
Também não prospera a insurgência quanto ao segundo fundamento da decisão
agravada, porquanto a Presidência registrou que, no tocante aos paradigmas EDcl no
e AgInt nos EDcl no
, o acórdão embargado concluiu
REsp n. 914.336/MS
AREsp n. 953.993/RJ
pela impossibilidade de análise do mérito do recurso especial, no ponto objeto da divergência,
em razão da aplicação da Súmula n. 7 do STJ, afirmando, por isso, a incidência da Súmula n.
315 do STJ.
O agravante busca afastar esse óbice alegando que o caso envolveria mera
revaloração jurídica dos fatos, e não reexame probatório, além de sustentar que o recurso
especial teria sido apreciado diretamente por esta Corte.
Ocorre que a decisão agravada não se baseou na forma de subida do recurso, mas no
dado objetivo de que o acórdão embargado não enfrentou o mérito da controvérsia nos pontos
Documento eletrônico VDA55843276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/04/2026 21:33:13
Código de Controle do Documento: 72f986ae-fc66-4f00-9085-a27ce4abbdc7

indicados como dissidentes, justamente porque considerou inviável superar o óbice da Súmula n.
7 do STJ.
Nessa hipótese, permanece íntegra a compreensão de que não cabem embargos de
divergência quando não houve apreciação meritória da questão federal controvertida.
Além disso, a própria petição do agravo interno revela que a pretensão recursal
continua assentada na tentativa de atribuir nova qualificação jurídica a circunstâncias fáticas
extraídas do processo originário, como o teor das manifestações feitas em CPI, a existência ou
não de dolo, abuso, culpa grave e o alcance de documentos que, segundo o recorrente, teriam
sido desconsiderados pelo Tribunal local.
Esse quadro reforça, e não afasta, a premissa de que o acórdão embargado não
adentrou o mérito desses pontos por reputar indispensável a incursão no acervo fático-probatório.
Em suma, o agravante não logrou demonstrar erro na decisão monocrática, pois
persistem hígidos os dois fundamentos autônomos que impediram o processamento dos
embargos de divergência, qual seja a a inadequação do confronto fundado em alegada violação
ao
do
, por seu caráter casuístico, e a ausência de exame de mérito do recurso
art. 535
CPC/1973
especial nos demais pontos, em razão da Súmula n. 7 do STJ, com a consequente incidência da
Súmula n. 315 do STJ.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE MÉRITO. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de embargos
de divergência em recurso especial, em razão da ausência de análise de
mérito do acórdão embargado.
2. A decisão monocrática, confirmada em sede de agravo interno e não
alterada no julgamento de embargos de declaração, concluiu por não
conhecer dos embargos de divergência, porque no acórdão embargado o
recurso especial não teve o mérito analisado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência
podem ser conhecidos quando o acórdão embargado não adentra ao mérito
da controvérsia, em razão de óbices processuais ao conhecimento do recurso
especial.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de divergência têm como objetivo a uniformização da
jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e são cabíveis
apenas quando os acórdãos embargado e paradigma dirimirem o mérito da
questão, conforme o
do CPC e o
do RISTJ.
art. 1.043
art. 266
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabem embargos
de divergência para discutir regras técnicas de admissibilidade do recurso
especial,
como
deficiências
de
fundamentação,
ausência
de
prequestionamento, reexame de provas ou interpretação de cláusulas
contratuais.
6. A ausência de análise do mérito da controvérsia no acórdão embargado,
em razão de óbices processuais como os previstos nas Súmulas 7 do STJ,
impede o conhecimento dos embargos de divergência, conforme entendimento
consolidado na Súmula 315 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl nos
, relatora
EREsp n. 2.154.008/SC
Ministra Daniela
, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
)
Teixeira
17/3/2026,
20/3/2026.
Documento eletrônico VDA55843276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/04/2026 21:33:13
Código de Controle do Documento: 72f986ae-fc66-4f00-9085-a27ce4abbdc7

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
UNICIDADE
RECURSAL
E
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INTEIRO TEOR DOS
PARADIGMAS. SÚMULAS N. 5, 7 E 315 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno
contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente embargos de
divergência por três óbices: unicidade recursal com preclusão consumativa;
ausência de juntada, no ato de interposição, do inteiro teor dos acórdãos
paradigmas (art. 1.043, § 4o, do CPC e
§ 4o, do RISTJ); e incidência
art. 266,
da Súmula n. 315 do STJ, pois o acórdão embargado não apreciou o mérito
do recurso especial em razão das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ.
2. A parte agravada pleiteia o desprovimento do recurso, com aplicação de
multa prevista no
§ 4o, do
, condenação por litigância
art. 1.021,
CPC/2015
de má-fé e
majoração dos honorários recursais.
II. Questão em discussão
3. Há
duas questões em discussão: (i) saber se o alegado erro sistêmico no
protocolo e a invocação do
§ 1o, do CPC permitem a juntada
art. 223,
posterior do inteiro teor dos acórdãos paradigmas e afastam vício
substancial; e (ii) saber se incide a Súmula n. 315 do STJ quando se sustenta
revaloração jurídica de fatos incontroversos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Opera-se a preclusão consumativa pelo princípio da unicidade recursal
quando a mesma parte interpõe dois embargos de divergência contra o
mesmo decisum, o que impede o conhecimento do segundo.
5. A ausência de juntada, no ato de interposição, do inteiro teor dos acórdãos
paradigmas, exigido pelo
§ 4o, do CPC e
§ 4o, do RISTJ,
art. 1.043,
art. 266,
configura vício substancial insanável; não basta indicar publicação no
Diário da Justiça ou referência genérica ao sítio do STJ.
6. Aplica-se a Súmula n. 315 do STJ: não cabem embargos de divergência
quando o acórdão embargado não apreciou o mérito do recurso especial por
incidência das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ; inexistente tese julgada, falta
similitude fático-jurídica.
7. É inviável utilizar embargos de divergência para requalificar a natureza
da matéria ou afastar óbices de admissibilidade fixados no acórdão
embargado; a via não se presta à revisão dos pressupostos de conhecimento.
8. Não se configura litigância de má-fé, pois não houve utilização de recursos
manifestamente protelatórios. Ademais, a interposição de agravo interno não
inaugura nova instância, sendo inviável a majoração de
honorários recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9 . Agravo interno
desprovido.
Tese de julgamento: "1. A interposição de dois embargos de divergência
contra o mesmo decisum atrai a unicidade recursal e a preclusão
consumativa, o que impede o conhecimento do segundo. 2. A não juntada, no
ato de interposição, do inteiro teor dos paradigmas, exigida pelo
§
art. 1.043,
4o, do CPC e
§ 4o, do RISTJ, constitui vício substancial insanável. 3.
art. 266,
Incide a Súmula n. 315 do STJ quando o acórdão embargado não aprecia o
mérito por incidência das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ, inexistindo similitude
fático-jurídica."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.043 § 4o, 1.021 § 4o; RISTJ,
§ 4o.
art. 266
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 315, 5, 7; STJ, AgInt nos
, relator Ministro Humberto Martins, Corte
EAREsp n. 1.786.880/DF
Especial, julgados em
STJ, AgRg nos
,
13/6/2023;
EAREsp n. 2.002.287/DF
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em
STJ, AgInt nos
, relator Ministro Marco
27/6/2023;
EAREsp n. 2.047.203/SP
Documento eletrônico VDA55843276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/04/2026 21:33:13
Código de Controle do Documento: 72f986ae-fc66-4f00-9085-a27ce4abbdc7

Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt nos
20/6/2023;
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte
EAREsp n. 1.974.633/MG
Especial, julgado em
STJ, AgInt nos
,
25/10/2022;
EREsp n. 1.878.191/PE
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em
STJ, AgInt nos
, relatora Ministra
30/5/2023;
EAREsp n. 2.128.781/PR
Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 9/5/2023;
STJ, AgInt nos
, relatora Ministra Nancy Andrighi,
EAREsp n. 1.989.083/RS
Corte Especial, julgado em
STJ, AgInt nos
9/5/2023;
EAREsp n. 2.025.937/RO
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl nos
, relator
25/4/2023;
EAREsp n. 2.039.357/DF
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 18/4/2023;
STJ, AgRg nos EDcl nos
, relator Ministro Messod
EAREsp n. 2.067.269/SP
Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em
STJ, AgInt nos
8/3/2023;
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda
EAREsp n. 1.570.899/MS
Seção, julgado em 8/3/2023;
STJ, AgInt nos
, relator Ministro Benedito
EAREsp n. 1.610.769/ES
Gonçalves, Corte Especial, julgado em
STJ, EDcl nos EDcl no
27/9/2022;
AgRg nos
, relator Ministro Og Fernandes, Corte
EAREsp n. 15.211/PR
Especial,
julgado
em

STJ,
AgRg
nos
EDv
nos

19/8/2020;
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira
EREsp n. 1.728.967/RN
Seção, julgado em
STJ, AgInt nos
,
27/11/2019;
EREsp n. 1.937.862/SP
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 8/8/2023;
STJ, AgInt nos
, relator Ministro Antonio Carlos
EAREsp n. 1.559.561/RS
Ferreira, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no RMS n.
11/11/2020;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
51.042/MG,
julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
, relatora
28/3/2017;
AREsp n. 437.263/MS
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
3/4/2018;
AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.223.865/SP
Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.
(AgInt nos
, relator
EREsp n. 2.155.135/SP
Ministro João Otávio de Noronha
, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
)
11/3/2026,
16/3/2026.

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55843276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/04/2026 21:33:13
Código de Controle do Documento: 72f986ae-fc66-4f00-9085-a27ce4abbdc7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 1.863.751 / PR
Número Registro: 2020/0046240-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00442666820118160001 1355599408
Sessão Virtual de
a
13/05/2026
19/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : JORGE AUGUSTO DERVICHE CASAGRANDE
ADVOGADOS
: DEBORAH DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - DF035514
MARINA GONDIN RAMOS - DF042229
JULIANA SANINE PONICH VAZ - PR059404
EMBARGADO : MARCELO ZANON SIMÃO
EMBARGADO : RUBENS ACLESSIO SIMAO
EMBARGADO : FABIO ZANON SIMAO
ADVOGADO
: MARLUS HERIBERTO ARNS DE OLIVEIRA - PR019226
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JORGE AUGUSTO DERVICHE CASAGRANDE
ADVOGADOS : DEBORAH DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - DF035514
MARINA GONDIN RAMOS - DF042229
JULIANA SANINE PONICH VAZ - PR059404
AGRAVADO
: MARCELO ZANON SIMÃO
Documento eletrônico VDA56900868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:37
Código de Controle do Documento: d54c85dc-033f-467a-b8fb-0127acf8fd47

AGRAVADO
: RUBENS ACLESSIO SIMAO
AGRAVADO
: FABIO ZANON SIMAO
ADVOGADO
: MARLUS HERIBERTO ARNS DE OLIVEIRA - PR019226
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2026
19/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), João
Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy
Andrighi.

Brasília, 19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56900868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:37
Código de Controle do Documento: d54c85dc-033f-467a-b8fb-0127acf8fd47